Tribunal: TJDFT
Processo: 0728449-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. JORNALISTA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL CORROBORANDO COM A AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza está previsto no art. 156, III da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.”

2. O ISSQN foi regulamento em âmbito distrital pelo Decreto no 25.58/2005, que prevê, em seu art. 70 a possibilidade de cancelamento do lançamento quando for comprovado o não exercício da atividade exercida pelos profissionais autônomos.

3. A Portaria no 215/2006 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal dispõe que o lançamento pode ser revisto mediante comprovação do não exercício da atividade.

4. No caso em apreço, a embargante demonstrou, por meio de cópias da CTPS e declarações do Imposto de Renda, a relação empregatícia e o exercício de outras atividades profissionais. Por outro lado, o ente público não comprovou o acúmulo dessas atividades com a de prestação de serviços na qualidade de profissional autônoma.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.